Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700439-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LUCIVANIA DO NASCIMENTO DA SILVA, IRISLANE DE PAIVA GARCIA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.Y.A. Factoring Fomento Mercantil Ltda. contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisa no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Lucivania do Nascimento da Silva e Irislane de Paiva Garcia para apresentarem contrarrazões caso queiram. Publique-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator